Tribunal: TJDFT
Processo: 0720643-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO COMO PARALEGAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR. LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da advogada substabelecente ao recebimento de parte dos honorários de sucumbência que foram levantados integralmente pelo advogado substabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil.
4. A atuação como paralegal não se confunde com a atuação do advogado, que exige a inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil e a existência de procuração ou substabelecimento nos autos.
5. Não pode o advogado substabelecido levantar a totalidade dos honorários de sucumbência e se negar a pagar à advogada substabelecente o equivalente pelo trabalho prestado por ela ao argumento de que tratou diretamente com a cliente e redigiu as peças protocolizadas quando não era habilitado como advogado.
6. O trabalho prestado pelo paralegal deve ser objeto de remuneração mas a pretensão deve ser devidamente formulada em reconvenção ou ação própria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 23; Lei no 8.906/1994, arts. 22 e 26.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1994598 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.